Tribunal: CARF
Processo: 10882.001742/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001742/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.940 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ELIZABETH BEZERRA BALTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DO EFETIVO GASTO.
Sem a apresentação de documento capaz de indicar a efetividade da despesa
médica, é impossível restaurar a dedução pleiteada.
MULTA. DISPENSA DE PAGAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Somente é possível dispensar o pagamento de multa se houver imposição
expressa no texto legal, circunstância inexistente no caso em exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001742/2010-16
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001742/2010-16

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/JFA (0948.709 – fls. 103-106), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 3.211,82 (atualizado até
31/05/2010), tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas médicas: em decorrência do não atendimento, por parte
do(a) contribuinte, à intimação a ele(a) dirigida, foi glosado o valor de R$ 11.918,50,
por falta de comprovação.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 10 – apresentou a
impugnação, na qual alega que o valor glosado refere-se a despesas médicas próprias e
de seu cônjuge. Além disso, afirma que não atendeu a intimação por não tê-la recebido,
tendo em vista a desatualização de seu endereço junto à RFB.
De acordo com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação
dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, nos casos em que o sujeito passivo
apresenta impugnação à Notificação de Lançamento, efetuada sem intimação prévia, ou
sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação
de Lançamento, os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas devem
ser analisados pela autoridade lançadora.
Assim, em cumprimento a tal dispositivo, o processo foi baixado em diligência (vide
Despacho de fl. 84) e, mediante revisão de ofício, os argumentos de defesa da peça
contestatória foram apreciados, acarretando a lavratura de Despacho Decisório, que
manteve integralmente a exigência inicial, sob as seguintes alegações:
· Unimed Paulistana (valor glosado: R$ 11.040,00): “Contribuinte manifestou-se sobre
a glosa da dedução, mas não comprovou com documentação hábil. Os comprovantes
apresentados do plano de saúde UNIMED estão em nome da empresa PATRICIA
HELENA DA SILVA TRANSPORTES ME, CNPJ 04.664.956/0001-49. Sendo assim,
referidas despesas não podem ser deduzidas na Declaração de Renda Pessoa Física,
pois não foi comprovado que o ônus pelo pagamento do plano foi assumido pela
contribuinte (pessoa física)”;
· Health Quality Odontologia LTDA (valor glosado: R$ 878,50): “Contribuinte
manifestou-se sobre a glosa da dedução, mas não comprovou com documentação hábil.
Os comprovantes apresentados da empresa HEALTH QUALITY ODONTOLOGIA
LTDA, no valor total de R$ 362,90, conforme data de emissão, são referentes ao ano-
calendário 2007/Exercício 2008, de maneira que não podem ser deduzidos no ano-
calendário 2008, exercício 2009.”
Devidamente cientificado(a) do resultado da revisão (fls. 97 a 99), não consta na
sequência dos autos que o(a) contribuinte tenha apresentado razões adicionais de defesa
dentro do prazo regulamentar.
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001742/2010-16

Inicialmente, a título de esclarecimento, ressalte-se que, nos termos do caput do art. 30
do RIR/99, “O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro
ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 195).”
No mais, quanto à dedução a título de despesas médicas, reza o art. 80 do RIR/99 que:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução nas
respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos
os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001742/2010-16

Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
No caso em tela, foi com base nesses critérios que a autoridade fiscal efetuou a revisão
de ofício, procedendo à análise dos documentos encaminhados pelo(a) contribuinte,
ratificada neste voto.
Em assim sendo, como já narrado, o(a) interessado(a) foi devidamente cientificado(a)
do resultado dessa revisão e não se manifestou no prazo regulamentar, permitindo
concluir que houve concordância de sua parte com a(s) justificativa(s) elencada(s) para
tanto.
É o voto.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos e o
cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a documentação apresentada atende aos requisitos legais para reconhecimento
da dedução pleiteada e (b) se há autorização legal para dispensa da penalidade.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto.
Em relação à dispensa do pagamento da multa, a hipótese elencada pelo sujeito
passivo não está prevista na legislação de regência.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001742/2010-16

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 129
DF CARF MF
Original